Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-55.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800107-55.2019.8.14.0074

APELANTE: SISTEMA MACHADO DE COMUNICAO LTDA - ME

APELADO: V M SCHMID - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
: nº 0800107-55.2019.8.14.0074
COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia/PA
RECORRENTE
: UNOVALE – UNIÃO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJÁS LTDA
ADVOGADO
: Dr. Marcus Vinicius Saavedra Guimarães de Souza (OAB/PA 7655)
RECORRIDO
: V. M. SCHIMD - EPP
ADVOGADO
: Dr. Clesio Dantas Azevedo (OAB/PA 14.542-A)
RELATORA
: Des. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INFRAÇÕES CONTRATUAIS. MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. SUBLOCAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE SEGURO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. DESPEJO. RECURSO DESPROVIDO.

I - Ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança de multa, fundada em infrações contratuais pela locatária (alterações no imóvel sem autorização, sublocação irregular e ausência de seguro).

II - Restou comprovado o descumprimento das cláusulas contratuais, justificando a rescisão e a aplicação da multa equivalente a três meses de aluguel, nos termos do contrato e do art. 9º, II, da Lei nº 8.245/91.

III - Sentença que apreciou adequadamente os fatos e o direito, inexistindo razões para sua reforma.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
: nº 0800107-55.2019.8.14.0074
COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia/PA
RECORRENTE
: UNOVALE – UNIÃO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJÁS LTDA
ADVOGADO
: Dr. Marcus Vinicius Saavedra Guimarães de Souza (OAB/PA 7655)
RECORRIDO
: V. M. SCHIMD - EPP
ADVOGADO
: Dr. Clesio Dantas Azevedo (OAB/PA 14.542-A)
RELATORA
: Des. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por UNOVALE – UNIÃO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJÁS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia/PA, nos autos da ação de despejo cumulada com rescisão contratual e cobrança de acessórios com pedido de tutela de urgência ajuizada por V. M. SCHIMD - EPP.

Na inicial, o recorrido alegou a celebração de contrato de locação de imóvel comercial, com prazo de cinco anos e início em 01/07/2018, ao valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Apontou descumprimento de cláusulas contratuais pela apelante, incluindo: modificação do imóvel sem consentimento, ausência de seguro obrigatório, instalação irregular de tubulação de gás, e sublocação sem anuência prévia. Pleiteou a rescisão contratual, despejo, e multa no valor equivalente a três meses de aluguel, entre outros pedidos. A decisão liminar determinou a desocupação do imóvel em seis meses.

Em contestação e reconvenção, a apelante argumentou que as modificações realizadas visaram melhorias no imóvel e que a sublocação foi informada previamente. Negou descumprimento contratual e apontou que a autora descumpriu cláusulas do contrato, postulando indenização por danos morais e materiais.

A sentença, confirmando a liminar, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para rescindir o contrato, decretar o despejo e condenar a ré ao pagamento de multa contratual de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), além de custas e honorários advocatícios de 15%. A reconvenção foi julgada improcedente.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação. A apelante argumenta que não houve quebra contratual de sua parte, sustentando que as alterações realizadas no imóvel locado foram necessárias para atender às finalidades educacionais e para a melhoria e segurança do espaço, não configurando infrações contratuais. Contesta ainda a imposição de multa contratual no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Além disso, requer a reforma da sentença para atribuir à apelada a culpa pela quebra do contrato, com a condenação desta ao pagamento de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a fixação de honorários advocatícios em 20% em favor da apelante. Por fim, destaca que as provas constantes nos autos, incluindo laudos técnicos e documentações, refutam as alegações da apelada, demonstrando que não houve infrações contratuais graves que justificassem a rescisão do contrato e o despejo.

Em contrarrazões, o recorrido sustentou a manutenção da sentença, destacando que as provas dos autos comprovam o descumprimento contratual por parte da apelante.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
: nº 0800107-55.2019.8.14.0074
COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailândia/PA
RECORRENTE
: UNOVALE – UNIÃO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJÁS LTDA
ADVOGADO
: Dr. Marcus Vinicius Saavedra Guimarães de Souza (OAB/PA 7655)
RECORRIDO
: V. M. SCHIMD - EPP
ADVOGADO
: Dr. Clesio Dantas Azevedo (OAB/PA 14.542-A)
RELATORA
: Des. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De início, verifico que o recurso atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal centra-se na imputação de culpa pela rescisão contratual e na consequente responsabilização das partes. A apelante sustenta que a culpa pelo rompimento contratual seria da apelada e requer reforma integral da sentença.

A apelante, UNOVALE – UNIÃO EDUCACIONAL VALE DO CARAJÁS LTDA, insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente a ação de despejo cumulada com rescisão contratual e condenou a locatária ao pagamento da multa prevista contratualmente.

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes, de natureza locatícia, estabelecia obrigações claras às partes, sendo a locatária incumbida de observar disposições contratuais relativas à conservação do imóvel, à proibição de alterações sem anuência prévia, à contratação de seguro contra incêndio e à vedação de sublocação sem autorização. Conforme constatado pelo Juízo de primeiro grau, ficou demonstrado nos autos o descumprimento de diversas cláusulas contratuais por parte da apelante, em especial as relativas às obrigações acima descritas.

Em relação às alegações da apelante quanto às modificações realizadas no imóvel, constata-se que há provas de que ocorreram alterações no imóvel realizadas sem a anuência do locador. O laudo pericial e os depoimentos das testemunhas demonstraram que houve intervenções como a instalação de tubulações de gás liquefeito de petróleo, alteração na estrutura de banheiros, instalação de grades e mudanças estéticas no imóvel. Apesar das alegações da apelante de que as modificações foram benéficas e necessárias para a utilização educacional do espaço, tais intervenções, por força contratual, exigiam anuência prévia e formal do locador, a qual não foi demonstrada nos autos.

Ademais, as provas produzidas revelam a ocorrência de sublocação sem prévia autorização do locador. A tese da apelante de que a sublocação foi previamente ajustada ou era de conhecimento do locador não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo certo que tal prática, por si só, configura violação contratual e dá ensejo à rescisão da locação, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti
-
las.

Quanto à ausência de seguro contra incêndio, trata-se de obrigação expressamente prevista no contrato, cuja inobservância, no tempo oportuno, reforça a posição de descumprimento contratual por parte da apelante.

Sobre a penalidade aplicada na sentença, entendo que a multa contratual prevista na Cláusula Oitava, item 8.1, é legítima e proporcional ao descumprimento contratual, não havendo motivos para sua revisão. A fixação no equivalente a três meses de aluguel (R$ 45.000,00) encontra respaldo nas disposições contratuais e no art. 408 do Código Civil, que ampara a fixação de cláusulas penais em caso de descumprimento.

No tocante aos honorários advocatícios, o percentual fixado em 15% sobre o valor da condenação é compatível com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando-se a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos procuradores.

As alegações da apelante quanto à suposta responsabilidade da locadora pelos eventos que culminaram na rescisão contratual não encontram suporte probatório. Ao contrário, a prova coligida confirma que as infrações contratuais são atribuíveis exclusivamente à locatária, ora apelante, o que justifica a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau apreciou adequadamente os fatos e julgou corretamente, inexistindo razões para sua modificação.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

Belém, 18/12/2024